Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-77.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800655-77.2020.8.14.0096

APELANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, VII, CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E FUNDADA SUSPEITA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO DEMONSTRADA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – AFASTAMENTO DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PERÍODO NOTURNO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – EFEITOS COMUNS AO TIPO QUE NÃO SE PRESTAM À AGRAVAÇÃO – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Questões discutidas.
Alegação de nulidade da busca pessoal; pedido de absolvição por insuficiência probatória; tese de inimputabilidade decorrente de dependência química; pleito subsidiário de redução da pena-base.

Razões de decidir.

1.

Preliminar rejeitada.
A abordagem policial decorreu de
situação de flagrante delito
, com fundadas razões concretas, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

Autoria e materialidade comprovadas
por confissão judicial, reconhecimento pessoal e apreensão da res com o acusado.

3.

Dependência química não demonstrada
a comprometer a autodeterminação do agente (art. 45 da Lei 11.343/2006).

4.

Dosimetria.
O
período noturno
, isoladamente,
não autoriza exasperação da pena-base
, ausente demonstração de especial gravidade do modus operandi.

5.

As
consequências do delito
, limitadas à sensação de insegurança e instabilidade comunitária,
são inerentes ao tipo penal
e não constituem resultado extraordinário apto a fundamentar incremento da pena-base.

6.

Atenuante da confissão
reconhecida, sem redução abaixo do mínimo legal, à luz da
Súmula 231/STJ
.

7.

Majorante
do art. 157, §2º, VII,
mantida na fração de 1/3
.

Dispositivo.
Pena-base fixada no mínimo legal; pena definitiva
readequada para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
, mantido o regime
semiaberto
. Recurso
parcialmente provido
.

Tese firmada.
No crime de roubo,
o período noturno, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base
, exigindo demonstração concreta de maior gravidade do modus operandi;
efeitos comuns ao tipo não justificam valoração negativa das consequências
.

Dispositivos legais relevantes.
Arts. 59, 61, 65, 68 e 157, §2º, VII, do Código Penal; art. 244 do CPP; art. 45 da Lei 11.343/2006;
Súmula 231/STJ
.

Jurisprudência citada.
–
STJ, Informativo 847, 6ª Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, julgado em 08/04/2025
(período noturno não configura, por si só, maior gravidade).
–
Súmula 231/STJ
(atenuante não reduz pena abaixo do mínimo legal).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em
CONHECER do recurso PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.
Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, a qual
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
pela prática do delito previsto no
art. 157, §2º, VII, do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
absolvendo-o
da imputação relativa ao art. 157, §2º, VII c/c art. 14, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, em
21/10/2020
, por volta das 02h40min, no bairro Cristo Redentor, em São Francisco do Pará, o réu teria
invadido a residência da vítima
DANILO JAMES DE SOUZA BARBOSA e, mediante
grave ameaça com arma branca
, subtraiu-lhe o aparelho celular. No mesmo contexto, teria ainda tentado subtrair o aparelho celular da vítima
JOYCE CRISTINA FAVACHO CARDOSO
, o que não se consumou.

Em suas
Razões Recursais
, o Apelante suscita, preliminarmente,
nulidade da busca pessoal
que resultou na apreensão do bem, por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória
e, alternativamente, o
reconhecimento de dependência química
como causa de isenção ou redução de pena. Subsidiariamente, requer a
readequação da dosimetria
, com redução da pena-base ao mínimo legal.

Em
Contrarrazões
, o Ministério Público requer o
não provimento
do recurso, sustentando a
idoneidade da abordagem
policial e a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

Remetidos os autos à 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, o
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio do
Procurador de Justiça signatário
, manifestou-se pela
REJEIÇÃO da preliminar de nulidade da busca pessoal
e, no mérito, pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por
ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR
,
tão somente para afastar a valoração desfavorável das consequências do crime
, mantendo-se a condenação nos demais termos.

É o relatório.
À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

I – Da preliminar de nulidade da busca pessoal

A Defesa suscita nulidade da busca pessoal que resultou na apreensão do aparelho celular subtraído, ao argumento de ausência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem. A tese, contudo, não prospera.

Conforme se extrai dos autos, o fato foi imediatamente comunicado à Polícia Militar pelas vítimas, indicando-se a fuga do agente em bicicleta, tendo sido ele localizado
poucos instantes depois
,
nas imediações do local dos fatos
, em
situação compatível com perseguição e flagrância
, circunstância que autoriza a busca pessoal independentemente de mandado, nos termos do
art. 244 do Código de Processo Penal
.

A abordagem decorreu, portanto, de
situação de flagrante delito
, não de devassa arbitrária, sendo legítima a atuação policial.

Assim,
rejeito a preliminar
.

II – Mérito – da autoria e materialidade

A
materialidade
delitiva encontra-se evidenciada pelo termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e demais documentos anexos, bem como pela prova oral colhida sob contraditório judicial.

A
autoria
também se mostra firmemente demonstrada. O apelante
confessou judicialmente
a subtração do aparelho celular de uma das vítimas, o que é corroborado pelo reconhecimento pessoal realizado por JOYCE CRISTINA FAVACHO CARDOSO, que afirmou conhecer o réu desde o período escolar, além dos depoimentos dos policiais militares que o abordaram na posse do bem subtraído.

Ainda que o bem tenha sido posteriormente recuperado, resta consumado o crime de roubo, pois
houve inversão da posse em favor do agente
, conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores.

Portanto,
não há espaço para absolvição
, seja por insuficiência probatória, seja pela alegada dependência química, cuja alegação não foi comprovada e não demonstrou ter comprometido a capacidade de autodeterminação do agente no momento da ação (art. 45 da Lei 11.343/2006).

Fixada a responsabilidade penal, passa-se à
readequação da pena
, em face das razões defensivas acolhidas em parte pelo parecer ministerial.

II – Da Dosimetria da Pena

Na sentença, a pena-base foi exasperada em razão das
circunstâncias
e das
consequências
do crime. Todavia, passo à readequação da pena, porquanto assiste razão ao Apelante quanto às valorações negativas atribuídas.

Quanto às
circunstâncias do delito
, a majoração se fundamentou
exclusivamente
no fato de o crime ter ocorrido durante o período noturno. Todavia, o
período noturno, isoladamente considerado
, não constitui
, por si só
, maior gravidade do modus operandi, sendo insuficiente para justificar incremento da pena-base, sob pena de se transformar tal peculiaridade em
regra automática de exasperação
, esvaziando o caráter excepcional da circunstância judicial.

Conforme assentado recentemente pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no
Informativo 847
:

“A prática do crime de roubo durante o período noturno, isoladamente, não autoriza a exasperação da pena-base. Exige-se demonstração concreta de que o horário contribuiu para maior gravidade do modus operandi.”
(STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, julgado em 08/04/2025, Inf. 847)

Assim,
afasto a valoração negativa
das circunstâncias do crime.

A sentença igualmente exasperou a pena-base sob o argumento de que delitos dessa natureza provocam sensação de insegurança e instabilidade na comunidade. Entretanto, tais efeitos
são inerentes ao próprio tipo penal
, não constituindo resultado extraordinário que extrapole o dano típico.

Conforme leciona
Euler Jansen
:

“As consequências somente devem ser consideradas quando extrapolarem o resultado típico esperado, sob pena de se valorar duas vezes o mesmo fato.”
(JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. Renovar, 2009, p. 96)

No mesmo sentido:

“Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados.”
(LIMA, Rogério Montai. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória. Método, 2012, p. 32)

Não havendo prova de dano extraordinário,
afasto também a valoração negativa das consequências
.

Sem vetores desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal
, ou seja:
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão espontânea
(interrogatório judicial), a qual se reconhece. Todavia,
não pode
a pena-base ser reduzida
abaixo do mínimo legal
, conforme firme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231/STJ
:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Assim,
mantém-se
a pena em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase,
i
ncide a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal (emprego de arma branca),
cuja fração, corretamente fixada pelo Juízo em
1/3
, mantenho por proporcional. Realizando o aumento,
a pena definitiva resulta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Considerando a pena
superior a 04 anos
e
não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes
, aplica-se o regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Mantém-se o
regime semiaberto
.

VI – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
D
O
U-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para readequar a pena-base
, afastando as valorações negativas das circunstâncias e das consequências do delito,
fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantido o
regime inicial semiaberto
e os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025